Tribunal: TJDFT
Processo: 0012920-95.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de paralisação da pretensão deduzida pela Fazenda Pública para satisfazer crédito inscrito em Dívida Ativa, em razão do eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente.
2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 3.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O exame do caso concreto revela que, embora o Juízo singular tenha ordenado a citação dos devedores, não foram realizadas diligências para essa finalidade.
4. A demora na prática dos atos processuais causada apenas pela ausência de cumprimento dos atos determinados pelo Juízo, pela própria serventia da Vara, não pode motivar o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido.